Tribunal: CARF
Processo: 10845.901434/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.901434/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.943 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CAFÉ BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações da Súmula CARF no 177, mas sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF
de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.901434/2014-54
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901434/2014-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-117.183, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado no montante de R$ 261.164,54.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
O presente processo trata do Despacho Decisório parcialmente reproduzi-lo abaixo:

2 As parcelas abaixo foram confirmadas parcialmente ou não-confirmadas:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901434/2014-54

3 A documentação complementar mencionada acima foi copiada para o presente
processo e encontra-se às fls. 138-155.
4 A Interessada foi intimada da decisão em 15/09/2014 (fl. 18) e, em 14/10/2014 (fl.
19), interpôs Manifestação de Inconformidade, acrescentando, em síntese, que:
4. A Requerente esteve e está sujeita ao regime de tributação do lucro real. Em
suas apurações mensais de CSLL por estimativa referentes ao ano-calendário de
2010, a Requerente calculou os seguintes débitos de estimativas a recolher: (i)
janeiro - R$53.981,84; (ii) março - R$14.920,31; (iii) maio - R$12.977,13; (iv)
agosto - R$353.594,27 e (v) novembro - R$245.603,24 (cf. doc. 3 - DIPJ -
exercício 2011 - ano-calendário 2010).
5. Os débitos de CSLL por estimativa mencionados no parágrafo anterior foram
compensados mediante a transmissão dos PER/DCOMPs de n°:
34162.72893.260210.1.3.02-6830,
28048.63814.200710.1.309-7011,
37386.02325.140710.1.3.09-6800,
33504.46509.300910.1.3.09-9013,
07116.91630.250712.1.3.09-2150 e 01506.09698.301210.1.3.08-0240 . Em tais
PER/DCOMPs, a Requerente efetuou a compensação mediante a utilização de
créditos de diversas origens: saldo negativo de IRPJ 2005, COFINS - mercado
externo - 1o Trim. de 2006, COFINS - Mercado Externo - 2o Trim. de 2006,
COFINS - Mercado Externo - 3o Trim. de 2006 e Contribuição ao PIS - Mercado
Externo - 1o Trim. de 2006 (cf. doc. 4 - PER/DCOMPs mencionadas neste
parágrafo).
6. A Requerente apresentou ainda pedido de restituição de saldo negativo de
CSLL,
no
valor
de
R$286.635,28
(PER/DCOMP
n°
00641.57546.
060911.1.2.03-9844 - cf. doc. 5).
7. Em abril de 2012, a Requerente foi cientificada de Termo de Intimação (n° de
rastreamento 021805454 - cf. doc. 6) que solicitou a retificação de divergências
apontadas no cruzamento de informações declaradas em DCTF e DIPJ (ano-
calendário 2010) tendo em vista alguns débitos de CSLL por estimativa. A
Requerente efetuou tais retificações em DCTF (cf. doc. 7).
8. A necessidade de retificação das divergências apontadas pelo Termo de
Intimação também levou a Requerente a fazer o seguinte: (i) efetuou a retificação
do PER/DCOMP n° 28048.63814.200710.1.309-7011 mediante o PER/DCOMP
Retificador n° 28046.96302.230512.1.7.09-4726; (ii) efetuou a retificação do
PER/DCOMP n° 37386.02325.140710.1.3.09-6800 mediante o PER/DCOMP
Retificador n° 15209.60511.230512.1.7.09-1373 e (iii) recolheu diferença de
CSLL mediante o PER/DCOMP n° 07116.91630.250712.1.3.09-2150 (cf. doc.
8).
9. A análise de todas as retificações acima feitas evidencia a necessidade de
reforma da r. decisão recorrida. Esta análise das retificações efetuadas revela a
inexistência de qualquer diferença em relação aos valores de CSLL por
estimativa compensados. Disto decorre que o Pedido de Restituição de que se
cuida deve ser deferido, assim como devem ser homologadas as compensações
efetuadas mediante todos os PER/DCOMPs citados pela r. decisão.
5 Pede o deferimento do pedido de restituição; a homologação das compensações; e que
intimações sejam encaminhadas para o endereço que menciona”.
Por sua vez, A 8a Turma da DRJ/RJO julgou, parcialmente, procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório
pleiteado no montante de R$ 261.164,54.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901434/2014-54

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
III - Parcial Reforma do V. Acórdão Recorrido no 12-117.183 8. O despacho decisório
de fls. 11 indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado em PER/DCOMP
(de no 00641.57546.060911.1.2.03-9844) e deixou de homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP referido às fls. 14 a 17 (anexos do despacho decisório de fls.
11).
9. Como adiantado no tópico II desta petição, a Recorrente demonstrou em sua
manifestação de inconformidade a existência da totalidade do crédito declarado no
pedido de restituição de saldo negativo de CSLL, no valor de R$286.635,28, que está na
origem deste processo administrativo (PER/DCOMP no 00641.57546.060911.1.2.03-
9844) e a necessidade de homologação, integral, da compensação declarada no
PER/DCOMP referido às fls. 14 a 17.
10. O v. Acórdão no 12-117.183, da C. 8a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (cf. fls. 164 a 169). Foi ali
dito (cf. fls. 167 a 169):

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901434/2014-54

11. Este entendimento do v. Acórdão recorrido está parcialmente equivocado.
12. Conforme exposto na manifestação de inconformidade de fls. 19 a 22, a Recorrente
esteve e está sujeita ao regime de tributação do lucro real. Em suas apurações mensais
de CSLL por estimativa referentes ao ano-calendário de 2010, a Recorrente calculou os
seguintes débitos de estimativas a recolher: (i) janeiro (R$53.981,84); (ii) março
(R$14.920,31); (iii) maio (R$12.977,13); (iv) agosto (R$353.594,27) e (v) novembro
(R$245.603,24) (cf. fls. 32 a 36 – DIPJ – exercício 2011 – ano-calendário 2010).
13. Os débitos de CSLL por estimativa mencionados no parágrafo anterior foram
compensados mediante a transmissão dos seguintes PER/DCOMPs: no
34162.72893.260210.1.3.02-6830,
no
28048.63814.200710.1.309-7011,
no
37386.02325.140710.1.3.09-6800,
no
33504.46509.300910.1.3.09-9013,
no
07116.91630.250712.1.3.09-2150 e no 01506.09698.301210.1.3.08-0240 (cf. fls. 37 a
59). A Recorrente apresentou, ainda, o pedido de restituição de negativo de CSLL, no
valor de R$286.635,28, que está na origem deste processo administrativo
(PER/DCOMP no 00641.57546.060911.1.2.03-9844 – cf. fls. 2 a 6 e fls. 60 a 66).
14. Em abril de 2012, a Recorrente foi cientificada de Termo de Intimação (no de
rastreamento 021805454 – cf. fls. 67/68) que solicitou a retificação de divergências
apontadas no cruzamento de informações declaradas em DCTF e DIPJ do ano-
calendário de 2010, tendo em vista alguns débitos de CSLL por estimativa.
15. Assim, a Recorrente, em atenção ao citado Termo de Intimação, procedeu à
retificação da DCTF do ano-calendário de 2010 (cf. fls. 69 a 84). Esta retificação em
DCTF levou a Recorrente a fazer o seguinte: (i) efetuou a retificação do PER/DCOMP
no
28048.63814.200710.1.309-7011
mediante
o
PER/DCOMP
retificador
no
28046.96302.230512.1.7.09-4726; (ii) efetuou a retificação do PER/DCOMP no
37386.02325.140710.1.3.09-6800
mediante
o
PER/DCOMP
retificador
no
15209.60511.230512.1.7.09-1373 e (iii) recolheu diferença de CSLL mediante o
PER/DCOMP no 07116.91630.250712.1.3.09- 2150 (cf. fls. 85 a 107).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901434/2014-54

16. Após a análise de todas as retificações acima efetuadas pela Recorrente e da
compensação objeto de discussão neste processo administrativo (PER/DCOMP referido
às fls. 14 a 17), foi reconhecido pelo v. Acórdão direito creditório em nome da
Recorrente, ainda passível de restituição, nos seguintes termos (cf. fls. 169):

17. O quadro acima transcrito revela que o v. Acórdão recorrido, após a análise da
compensação declarada no PER/DCOMP referido às fls. 14 a 17, reconheceu que a
Recorrente ainda teria direito a crédito passível de aproveitamento, referente a saldo
negativo de CSLL, no montante de R$ 436.845,15, “limitado ao pedido” no montante
de R$ 261.164,54.
18. Assim, ao contrário do que constou na “Conclusão” do v. Acórdão recorrido, a
manifestação de inconformidade da Recorrente deveria ter sido provida em sua
integralidade (com a homologação integral da compensação declarada no PER/DCOMP
referido às fls. 14 a 17), com o reconhecimento do direito crédito da Recorrente no
montante de R$ 436.845,15 (“limitado ao pedido” de R$ 261.164,54).
19. Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento a este Recurso
Voluntário, com a parcial reforma do v. Acórdão recorrido no 12-117.183, da C. 8a
Turma de Julgamento da DRJ/RJO (cf. fls. 167 a 171), para que seja: (i) dado
provimento integral à manifestação de inconformidade de fls. 19 a 22 (com a
homologação integral da compensação declarada no PER/DCOMP referido às fls. 14 a
17 e, por consequência, afastada a cobrança da inexistente diferença apontada no
despacho decisório de fls. 11), e (ii) reconhecido o direito crédito da Recorrente,
passível de aproveitamento, no montante de R$436.845,15 (“limitado ao pedido” de R$
261.164,54).
IV - Pedido
20. Ante o exposto, a Recorrente pede-se que seja dado provimento a este Recurso
Voluntário, com a parcial reforma do v. Acórdão recorrido no 12-117.183, da C. 8a
Turma de Julgamento da DRJ/RJO (cf. fls. 167 a 171), para que seja:
(i) dado provimento integral à manifestação de inconformidade de fls. 19 a 22 (com a
homologação integral da compensação declarada no PER/DCOMP referido às fls. 14 a
17 e, por consequência, afastada a cobrança da inexistente diferença apontada no
despacho decisório de fls. 11), e (ii) reconhecido o direito crédito da Recorrente,
passível de aproveitamento, no montante de R$ 436.845,15 (“limitado ao pedido” de R$
261.164,54).
21. A Recorrente pede, por fim, que todas as intimações sejam efetuadas por meio de
seu domicílio tributário eletrônico (Caixa Postal via sistema e-CAC/RFB)”.
É o relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901434/2014-54

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, no valor de R$
201.107,28, do ano-calendário de 2010 (PER/DCOMP no 15209.60511.230512.1.7.09-1373)
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da análise do direito creditório
Conforme relatado, houve por parte da instância julgadora “a quo” a aplicação do
Parecer Normativo Cosit no 2/2018 reconhecendo que parte das estimativas, declaradas em
compensações não homologadas, deveriam ser admitidas como integrantes do direito creditório.
A Recorrente, por sua vez, discorda o acórdão de piso e alega fazer jus ao
montante integral do valor informado na declaração de compensação como direito creditório
referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010, sob o argumento de que
transmitiu DCTF ́s e declarações de compensação retificadoras a fim de sanar as divergências
constatadas na ação fiscal relativamente aos períodos de abril e maio. A análise de todas as
retificações acima feitas evidenciaria a necessidade de reforma da r. decisão recorrida
A Recorrente alega, ainda, que “esteve e está sujeita ao regime de tributação do
lucro real. Em suas apurações mensais de CSLL por estimativa referentes ao ano-calendário de
2010, a Recorrente calculou os seguintes débitos de estimativas a recolher: (i) janeiro
(R$53.981,84); (ii) março (R$14.920,31); (iii) maio (R$12.977,13); (iv) agosto (R$353.594,27) e
(v) novembro (R$245.603,24) (cf. fls. 32 a 36 – DIPJ – exercício 2011 – ano-calendário 2010).
Assim sendo, é possível vislumbrar a possibilidade de que a divergência apontada
pela Recorrente refere-se as estimativas em questão. Neste contexto, entendo que a decisão
recorrida merece ser reformada já que os valores confessados a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de
dívida em Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de
cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901434/2014-54

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Destarte, entendo que as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.943 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901434/2014-54

Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para (aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 200
DF CARF MF
Original